Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DATA DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO VERBAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. SUPRESSIO. APLICAÇÃO DE ENCARGOS. INCABÍVEL.
1. Quanto à solenidade dos contratos, o Direito Civil adota a liberdade das formas como regra, exigindo-se a formalidade apenas nos casos previstos em Lei, conforme previsto no artigo 107 do Código Civil. A despeito da inexistência de aditivo contratual formal juntado aos autos, relativo à alteração da data do pagamento, é possível depreender os elementos do vínculo material firmado entre as partes por meio das provas apresentadas
2. Os comprovantes de pagamentos constantes nos autos demonstram que, apesar do inicialmente pactuado entre as partes, houve alteração da data de pagamento. Importante destacar a existência de recibos emitidos pelo apelante dando quitação da obrigação e sem quaisquer ressalvas.
3. As circunstâncias do caso concreto e o comportamento das partes durante a execução contratual, durante considerável decurso de tempo, torna-se aplicável ao caso o instituto da supressio, por meio da qual ocorre a restrição de direitos e faculdades contratuais por ocasião da boa-fé inerente aos contratos.
4. A boa-fé objetiva deve ser resguardada, não podendo o apelante beneficiar-se apenas do que lhe convém, cobrando somente após rescisão contratual encargos os quais nunca foram cobrados do contratante, pelo contrário, ofereceu mensalmente recibo de quitação irrestrita e sem ressalvas ao contratante.
5. Apelação conhecida e não provida.